Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. PEQUENO VALOR DA COISA E PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.
2. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
3. Embora não conste dos autos a avaliação do objeto, mesmo de forma indireta, é notório que o seu valor supera o patamar de 10% do salário-mínimo, afastando a inexpressividade da lesão jurídica, a justificar a aplicação do princípio da insgnificância.
4. Segundo o §2o do art. 155 do Código Penal, “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
5. No caso, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, bem como é de pequeno valor a res furtiva, fazendo jus ao benefício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.